Tribunal: TJES
Processo: 0008433-34.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008433-34.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI

APELADO: STONE MASTER MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DE RECURSO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial de recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. Precedente do STJ em recurso repetitivo.

2. No mesmo sentido, não são cabíveis os honorários recursais quando se tratar de acórdão que anula a sentença, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe o arbitramento prévio da verba que, nessa situação, se torna sem efeito em razão da desconstituição do julgado. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008433-34.2018.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI

ADVOGADO : ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - OAB ES17897A

RECORRIDO : STONE MASTER MARMORES E GRANITOS LTDA

ADVOGADO : VINICIUS WANDERMUREM LIMA - OAB ES30605

RECORRIDO : ATILA ROSSI

ADVOGADO : LUCIANO SOUZA CORTEZ - OAB ES4692-A

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de arbitramento de honorários recursais em decorrência de julgamento colegiado proveniente desta e. Câmara.

MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que
deu provimento
à Apelação Cível interposta pelo mesmo, para anular a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo mesmo, determinando o retorno à fase instrutória.

Nas razões do recurso complementar, o Embargante sustentou a existência de omissão quanto ao arbitramento de honorários recursais.

De todo modo, não há omissão ou outro vício a ser sanado pela via eleita.

Em verdade, a jurisprudência do c. STJ consolidou o entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que
não
é cabível
a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial de recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

De acordo com o entendimento do c. STJ, ainda, não são cabíveis os honorários recursais quando se tratar de acórdão que anula a sentença, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe o arbitramento prévio da verba que, nessa situação, se torna sem efeito em razão da desconstituição do julgado. Confira-se, ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL.

1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais.

2. Assim,
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que mantém acórdão que reconheceu error in procedendo anulou a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") dos honorários em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. 2. Acerca do regime de fixação e majoração de honorários de advogado no CPC/15, o STJ estabeleceu interpretação uniforme no seguinte sentido: a)
Só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado/ desprovido ou não conhecido. b) Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente
c) O trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para a majoração dos honorários. d) Não haverá majoração dos honorários no julgamento dos agravos interpostos contra decisão do Relator e nos embargos de declaração. e) O cômputo total da fixação dos honorários devidos não pode ultrapassar os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15.

f) O §11 do art. 85 do CPC/15 é regra de julgamento de recurso;

logo, de natureza processual e aplicação imediata (art. 14 do CPC/15).

3. No particular, a embargante logrou êxito com a interposição do recurso especial, não subsistindo o propósito em ver a majoração dos honorários recursais.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.746.789/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 3/10/2018.)

Assim, considerando que o resultado do julgamento embargado, não há que se falar em majoração da verba.

Logo, ausente omissão ou outro vício no acórdão impugnado, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, esclareço que a pretensão urgente manifestada pela empresa ora Embargada deverá ser submetida ao juízo de origem, a quem compete a condução do feito originário, não havendo motivo para a análise das questões suscitadas nesse momento, sob pena, inclusive, de indevida supressão de instância.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)